Tribunal: TJSP
Processo: 1039878-29.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de multa ambiental – Sentença de improcedência – Preliminares de "nulidade da cobrança pelas ilegalidades da intimação por edital e ausência de notificação do auto de inspeção" (relativo à vistoria feita no imóvel da apelante com vistas a verificação da permanência da infração ambiental) – Alegação, quanto ao mérito, de que os

Ementa:
Apelação – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Ação anulatória de multa ambiental – Sentença de improcedência – Preliminares de "nulidade da cobrança pelas ilegalidades da intimação por edital e ausência de notificação do auto de inspeção" (relativo à vistoria feita no imóvel da apelante com vistas a verificação da permanência da infração ambiental) – Alegação, quanto ao mérito, de que os danos ao meio ambiente constatados na propriedade da apelante foram causados por terceiros que a teriam invadido – Ausência de prova de que a apelante praticou a conduta descrita no auto de infração – Admissão expressa, por parte da apelada CETESB, de que a propriedade fora invadida em data anterior a da constatação das infração ambiental que ensejou a lavratura do AIIM correspondente – Ocorrência de tal invasão que já foi reconhecida em outras ações envolvendo as mesmas partes – Responsabilidade ambiental no âmbito administrativo que é de ordem subjetiva, não se confundindo com a responsabilidade civil objetiva por danos ao meio ambiente – Precedentes – Nulidade da Certidão de Dívida Ativa que deve ser pronunciada – Recurso provido.